Tribunal: TJES
Processo: 5006610-26.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006610-26.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LILIAM CARLA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, além de 642 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta a revisionanda que a condenação se mostra contrária à prova dos autos e pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para uso próprio (art. 28 da mesma lei), bem como a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão criminal quando a fundamentação do pedido se limita à reiteração de teses já apreciadas em recurso de apelação, sem demonstração de erro judiciário ou novas provas aptas a justificar a desconstituição da coisa julgada penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, conforme o art. 621 do CPP, é cabível apenas em hipóteses excepcionais e taxativas, como quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, se fundada em provas falsas, ou diante da existência de novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais rejeita o uso da revisão criminal para simples reexame de fatos e provas já analisados, afastando seu cabimento quando utilizada como nova apelação (AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/3/2024).

5. No caso, as alegações da revisionanda sobre ausência de elementos típicos do tráfico de drogas (como ausência de balança ou petrechos) e a tese de que os entorpecentes seriam destinados a uso próprio foram devidamente enfrentadas no julgamento da apelação criminal.

6. A ausência de elementos novos ou vícios insanáveis na decisão condenatória afasta a configuração das hipóteses legais de cabimento da revisão, caracterizando falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não é cabível quando utilizada para rediscutir teses já examinadas no julgamento da apelação, sem apresentação de novas provas ou demonstração de erro judiciário.

2. A pretensão de revaloração de provas sob o fundamento de contrariedade à evidência dos autos exige situação de flagrante injustiça ou erro material evidente, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/3/2024; STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 31/05/2021; TJES, Revisão Criminal n. 5011603-20.2022.8.08.0000, rel. Des. Helimar Pinto, j. 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
LILIAM CARLA DO NASCIMENTO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0020132-13.2019.8.08.0035, na qual foi condenada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

A revisionanda aduz, em breve síntese, que a condenação se mostra contrária à prova dos autos, não havendo elementos suficientes para condenar a requerente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Afirma que “
não foi produzida prova suficiente a demonstrar a realização do tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ao contrário, vê-se claramente que a quantidade de substância entorpecente apreendida com a peticionária não foi expressiva, sendo certo que, em sua posse não foram localizados petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, material para embalar a droga, etc.)
”.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada de modo a desclassificar a imputação atribuída à revisionando para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº 13431319 concedendo os benefícios da gratuidade de justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13712334), opinando pelo não conhecimento do pedido revisional criminal e, caso conhecido, pela improcedência do pleito.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
LILIAM CARLA DO NASCIMENTO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0020132-13.2019.8.08.0035, na qual foi condenada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

A revisionanda aduz, em breve síntese, que a condenação se mostra contrária à prova dos autos, não havendo elementos suficientes para condenar a requerente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Afirma que “
não foi produzida prova suficiente a demonstrar a realização do tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ao contrário, vê-se claramente que a quantidade de substância entorpecente apreendida com a peticionária não foi expressiva, sendo certo que, em sua posse não foram localizados petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, material para embalar a droga, etc.)
”.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada de modo a desclassificar a imputação atribuída à revisionando para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por esse motivo é que é assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

No caso, a revisionanda aduz que a sentença condenatória se mostra contrária à evidência dos autos, já que não haveria provas suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, de modo que os entorpecentes apreendidos em posse dela seriam destinados ao seu uso, configurando, assim, o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

No entanto, como pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a tese acerca de insuficiência de provas para condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas e, via de consequência, a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal, já foi objeto de análise por este egrégio Tribunal ao apreciar o recurso de apelação interposto pela revisionanda.

Por oportuno, confira-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

(...) Pois bem, de plano reputo não assistir razão à Defesa quando pleiteia a absolvição da apelante, porquanto as provas coligidas nos autos são suficientes a amparar o édito condenatório.

Além da materialidade do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, parcela delas em poder da acusada, e pelo laudo de exame químico acostado aos autos, a autoria a ela imputada encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre as negativas da acusada. Confira-se, mutatis mutandis: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021.

Os agentes públicos, em contraditório judicial, ratificaram as declarações prestadas em sede inquisitiva, das quais é possível extrair que eles estavam em patrulhamento em local conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas, quando visualizaram o momento exato em que a denunciada Liliam entregou algo a um cidadão, mostrando-se nervosa com a aproximação dos policiais e, uma vez abordada, informou que tinha consigo cinco papelotes de cocaína e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, bem como que estava traficando naquele dia.

Não bastasse isto, afirmaram que desconfiando da existência de drogas em um imóvel abandonado próximo ao local, ali ingressaram e encontraram a corré Amanda, além de uma mochila contendo um pedaço grande de maconha e uma bolsa pequena contendo 18 (dezoito) buchas de maconha, 33 (trinta e três) papelotes de cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de crack e R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) em espécie. A propriedade da bolsa pequena foi assumida pela ré Liliam, ora recorrente.

Na sequência, segundo a prova coligida, ainda abordaram o adolescente Lucas no beco, filho da denunciada Liliam, o qual admitiu que era o responsável por gerenciar o tráfico de drogas na região e em cuja residência foram encontradas 40 (quarenta) buchas de maconha.

Assim, a condição em que foram encontradas as drogas, individualmente embaladas para a venda, além da apreensão de dinheiro em espécie, nas circunstâncias narradas pelos policiais militares, evidenciam a autoria do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição pretendida.

Logo, considerando que a egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal entendeu que havia provas suficientes para condenar a revisionanda pelo crime de tráfico de drogas, quais sejam: i) depoimentos dos policiais que visualizaram a requerente entregado algo a um indivíduo; ii) confissão informal da ré de que estava traficando entorpecentes; iii) abordagem do filho da requerente que assumiu a traficância e em cuja residência foi encontrado entorpecentes, restou implicitamente afastada a tese de desclassificação pretendida.

Assim, considerando que a pretensão revisional se limita a revisão de matéria que já fora devidamente analisada por esta eg. Corte, é evidente o seu não cabimento.

Não é outro o entendimento deste eg. Grupo:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir 2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, 5011603-20.2022.8.08.0000, Classe: Revisão Criminal, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 12/09/2023)

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar aventada para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relatora para não conhecer do pedido revisional.